Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-60.2021.8.26.0282
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do baixo valor da multa. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do baixo valor da multa. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa, já que o réu ainda cumpre a pena privativa de liberdade. Decisão reformada. Recurso provido.